Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-14.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. REPASSE IRREGULAR
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC)
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas
de
candidato
a
vereador,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro
Nacional
por
irregularidades
relacionadas ao recebimento de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44373923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
Campanha (FEFC) oriundos de partido
diverso daquele ao qual o recorrente é
filiado. A sentença de primeiro grau fixou a
cota de responsabilidade solidária do
recorrente em R$ 576,92, com base no
montante
irregular
de
R$
15.000,00,
correspondente a repasses de recursos
destinados a serviços contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário
coligado a candidato de partido diverso em
eleição proporcional é regular;
(ii) analisar a correção do cálculo do
montante de responsabilidade solidária
atribuído ao recorrente para devolução ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados em
eleições proporcionais viola a vedação
expressa do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, bem como a vedação
constitucional de coligações proporcionais
introduzida pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF consolida a proibição do trânsito
de recursos entre partidos distintos em
eleições
proporcionais,
mesmo
que
coligados em eleições majoritárias, visando
garantir a transparência no uso dos
recursos públicos e evitar burlas à norma
constitucional.
5. A jurisprudência consolidada do TSE
estabelece que tal prática configura doação
de fonte vedada, implicando irregularidade
grave e ensejando a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
6. O argumento do recorrente de que o

Num. 44373923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL J

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600300-14.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
14.2024.6.16.0099, que respeitados os requisitos legais e considerando que a irregularidade
existente não é capaz de justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências,
julgou aprovadas com ressalvas as presentes contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante do recebimento de recursos em descumprimento ao artigo
17, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou ainda, conforme artigo 17, § 9º, que, diante da
responsabilidade solidária, caso não haja o recolhimento pelo candidato que realizou o repasse
tido por irregular ao Tesouro Nacional, que o (a) prestador (a) de contas promova o recolhimento
do valor recebido irregularmente, na sua cota-parte de R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais
e noventa e dois centavos). (Prestação de Contas Eleitorais Final de Joelglerson Ricardo de Lima,
que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que, verificou o (a) prestador (a) de contas, candidato (a) concorrente ao
pleito pelo Partido Social Democrático (PSD), recebeu doação de serviços contábeis pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Partido Progressistas (PP),
recursos estes recebidos pelo candidato a prefeito José Olegário Ribeiro Lopes (PSD),
caracterizando irregularidade do artigo 17, da Resolução TSE n.º 23.607/2024. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOELGLERSON RICARDO DE LIMA (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOELGLERSON RICARDO DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44373923
06/02/2025
11:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44373923 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.200

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600300-
14.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOELGLERSON RICARDO DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: JOELGLERSON RICARDO DE LIMA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. REPASSE IRREGULAR
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC)
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas
de
candidato
a
vereador,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro
Nacional
por
irregularidades
relacionadas ao recebimento de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44373923 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
Campanha (FEFC) oriundos de partido
diverso daquele ao qual o recorrente é
filiado. A sentença de primeiro grau fixou a
cota de responsabilidade solidária do
recorrente em R$ 576,92, com base no
montante
irregular
de
R$
15.000,00,
correspondente a repasses de recursos
destinados a serviços contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário
coligado a candidato de partido diverso em
eleição proporcional é regular;
(ii) analisar a correção do cálculo do
montante de responsabilidade solidária
atribuído ao recorrente para devolução ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados em
eleições proporcionais viola a vedação
expressa do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, bem como a vedação
constitucional de coligações proporcionais
introduzida pela Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF consolida a proibição do trânsito
de recursos entre partidos distintos em
eleições
proporcionais,
mesmo
que
coligados em eleições majoritárias, visando
garantir a transparência no uso dos
recursos públicos e evitar burlas à norma
constitucional.
5. A jurisprudência consolidada do TSE
estabelece que tal prática configura doação
de fonte vedada, implicando irregularidade
grave e ensejando a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional.
6. O argumento do recorrente de que o

Num. 44373923 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
repasse decorreu de contratação global da
coligação
majoritária
não
afasta
a
irregularidade, pois a prática configura burla
à proibição constitucional.
7. Quanto ao cálculo do valor a ser
devolvido, restou demonstrado erro na
sentença
de
primeiro
grau,
que
desconsiderou o número total de candidatos
beneficiados (35), incluindo os candidatos
do partido doador. A divisão do valor
irregular
de
R$
15.000,00
entre
35
candidatos, e não 26, corrige a distorção,
reduzindo a responsabilidade solidária do
recorrente para R$ 428,57.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido
pelo recorrente ao Tesouro Nacional de R$
576,92 para R$ 428,57, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas.
2. O cálculo de devolução de valores deve
considerar
o
total
de
candidatos
beneficiados, inclusive aqueles do partido
doador,
garantindo
a
distribuição
proporcional das responsabilidades.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
art.
17,
§
2º;
Emenda
Constitucional
nº
97/2017;
Lei
nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº
7214/DF,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, publ. 05/10/2022; TSE, AgR-
REspEl nº 060091777/AL, Rel. Min. Carlos

Num. 44373923 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
Horbach, publ. 20/03/2023; TSE, AgR-
REspEl nº 0605109–47/MG, Rel. Min.
Sérgio Banhos, publ. 28/10/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Joel Glerson Ricardo de Lima
Machado nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44258437), ao
fundamento de recebimento de recursos de fonte vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44258446), aduzindo, em síntese, que: a) que não houve
irregularidade no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); b)
os serviços contábeis, custeados com recursos do FEFC de um partido coligado para a eleição
majoritária, não violaram a legislação eleitoral, considerando a permissão de repasses em
coligações majoritárias; c) a solidariedade na devolução dos valores é indevida, já que foi apenas
beneficiário dos serviços.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44271341).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/11/2024 (id. 44258443) e as
razões foram protocoladas na mesma data (id. 44258446).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma

Num. 44373923 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que o
recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que o gasto com contabilista foi contratado de forma global pela
coligação majoritária e repassado para os candidatos a vereador, de modo que somente foi beneficiário do
serviço, não tendo responsabilidade pela despesa e, por isso, não podendo ser condenado à devolução,
sequer de forma solidária com o doador.
O recurso prospera em parte.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições

Num. 44373923 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico,
permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade
dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.

Num. 44373923 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de
fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente
coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da
norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora,
visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação
que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não

Num. 44373923 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos
públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PSD, recebeu doação estimável de serviços contábeis pagos com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Progressistas.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse,
dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a
manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor sorte.
Como constou da sentença:
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao
PP (Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse
montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos
pelos doadores. No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários,
conforme certidão de id. 127750975, cada um deles deve responder solidariamente por sua
respectiva cota-parte, qual seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois
centavos).Por fim, a despeito da desaprovação das contas dos candidatos a Prefeito e Vice-

Num. 44373923 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
Prefeito, entendo que, em relação ao candidato a vereador beneficiário, referida irregularidade
não é apta a comprometer a prestação de contas, tendo em vista que foi apenas o donatário do
recurso, sendo possível a aprovação das contas com ressalva. Isso não afasta, entretanto, sua
responsabilidade solidária no que tange à devolução do recurso irregularmente recebido.
Alega o recorrente que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações efetuadas a
candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, o que deve ser considerado no cálculo.
Com as razões, o recorrente juntou certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (id. 44258447)
que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito candidatos do PSD, dez do PSB, oito da
federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas, totalizando 35 candidatos beneficiados pelas doações
estimáveis com recursos do FEFC do Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26 candidatos a
vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas manteve o montante total
destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os R$ 15.000,00 definidos na sentença como
destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$ 428,57 para cada um;
esse é o valor que deve ser considerado como de responsabilidade solidária de cada candidato a vereador e
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelo recorrente ao
Tesouro Nacional de R$ 576,92 para R$ 428,57.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600300-
14.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
-
RECORRENTES:
ELEICAO
2024
JOELGLERSON
RICARDO
DE
LIMA
VEREADOR,
JOELGLERSON RICARDO DE LIMA -Advogados dos RECORRENTES: JULIANE FERREIRA

Num. 44373923 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353929900000043319243
Número do documento: 25020611353929900000043319243
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:45:27
TRISSOLDI - PR60816, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025